Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1022813-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tércio Lacerda de Almeida, contra o ato, tido como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no recebimento do seu Pedido de Reconsideração, autuado sob o n. 369476/2020, no efeito meramente devolutivo, sujeitando-o, assim, à imediata imposição da pena de demissão, resultante do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 059/2016/CGE-COR.
Sustenta o Impetrante que, em 06/10/2020, com fundamento no artigo 111, da Lei Complementar 207/2004, interpôs o aludido pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, tendo a autoridade impetrada, na mesma data, atribuído, apenas, o efeito devolutivo ao seu pleito, que, passados quase 30 (tinta) dias, permaneceria sem a devida decisão.
Afirma que, em processo administrativo diverso, no qual aplicada a pena de cassação da aposentadoria, foi concedido o efeito suspensivo, medida que, por simetria, deveria ser empregada ao seu caso.
Assim, pugnou seja deferida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sua demissão, determinando-se que a autoridade coatora o reintegre à função pública outrora exercida, até que apreciado o seu pedido de reconsideração.
Antes da apreciação do pleito liminar, foram requeridas informações preliminares à autoridade apontada como coatora, tendo o Estado de Mato Grosso se manifestado nos autos (id. 73173985).
É o necessário à análise e decisão.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei no 12.016/09, art. 7o, III).
Na espécie, após a análise perfunctória dos autos e dos documentos que o acompanham, não verifico a presença dos pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, no tocante a pretensão liminar para atribuir efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, pois ao Poder Judiciário é permitido intervir tão somente nos atos administrativos, quando se vislumbrada a ilegalidade, não sendo factível operar como se fosse Gestor do Estado, especialmente, em situações como a descrita neste caso, em que o Impetrado está respaldado pela discricionariedade de receber, ou não, o pedido de reconsideração no efeito suspensivo, usando por analogia a legislação estadual, em relação ao recurso administrativo, que se interpõe contra eventual indeferimento do pedido de reconsideração.
Entrementes, constato que a decisão que recebeu o pedido de reconsideração, apenas no efeito devolutivo, não possui fundamentação alguma sobre o efeito suspensivo, ou seja, é desprovida de motivação nesse aspecto, ou seja, não teceu uma mínima fundamentação sobre as razões que o levaram a assim decidir, dificultando até mesmo a impugnação administrativa do Impetrante.
Assim, no presente caso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo precisa, antes, ser decidido pela Administração, mostrando-se razoável, apenas, a estipulação de prazo para que o Impetrado decida sobre o recebimento, ou não, do pedido de reconsideração no efeito suspensivo e que conclua o pleito no prazo legal, já que não compete ao Poder Judiciário deferir este pedido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.
Com essas considerações, CONCEDO, EM PARTE, a liminar pleiteada, para determinar à autoridade coatora, decida, fundamentadamente, os motivos do não recebimento do efeito suspensivo do pedido de reconsideração e, que o conclua no prazo de 20 (vinte) dias.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.